Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015263-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL. CRÉDITO NAO TRIBUTARIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUCAO FISCAL. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.112/2020. ARTIGO 6o, PARAGRAFO 7o-B, E ARTIGO 76 DA LEI N. 11.101/2005. CONSTRIÇAO DE BENS. CONTROLE PELO JUIZO DA RECUPERACAO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oi S.A. – em Recuperação Judicial contra decisão que determinou o prosseguimento de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o crédito executado não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se crédito de natureza não tributária, inscrito em Dívida Ativa, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser considerado crédito concursal e habilitado no processo de recuperação judicial, com a consequente suspensão da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, estabelece em seu artigo 6o, parágrafo 7o-B, que as hipóteses de suspensão de execuções e de proibição de atos constritivos previstas nos incisos I, II e III do caput não se aplicam as execuções fiscais.

4. O artigo 76 da Lei de Recuperação Judicial ressalva expressamente do juízo universal da falência as causas fiscais, confirmando o tratamento diferenciado conferido aos créditos tributários e aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e uniforme no sentido de que, com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, sendo admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais a manutenção da atividade empresarial.

6. O processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição patrimonial, podendo substitui-los, mantê-los ou torná-los sem efeito, conforme a essencialidade dos bens para a atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento de execução fiscal de crédito inscrito em dívida ativa, admitida a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais a manutenção da atividade empresarial, nos termos do artigo 6o, parágrafo 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 6o, parágrafo 7o-B; Lei n. 11.101/2005, art. 76; Lei n. 13.105/2015 (CPC), art. 69 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10056639020248110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015263-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Oi S.A. – em Recuperação Judicial
, contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1010593-09.2016.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução fiscal, considerando que o crédito executado não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

A Agravante argumenta que, com a homologação do plano de recuperação judicial, ocorreu a novação dos créditos, e, portanto, o crédito discutido deve ser considerado concursado, devendo ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial.

Defende ainda que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os créditos não tributários, mesmo inscritos em dívida ativa, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e devem ser tratados como créditos concursais, sendo indevida a manutenção da execução fiscal.

Em contrapartida, do Agravado, o Estado de Mato Grosso, sustenta que a natureza do crédito é irrelevante para fins de sua exclusão do regime de recuperação judicial, uma vez que se trata de crédito público inscrito em dívida ativa, conforme entendimento da legislação vigente, que concede preferência ao crédito tributário e estende esse privilégio aos créditos de natureza não tributária inscritos na dívida ativa.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015263-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oi S.A. – em Recuperação Judicial, contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1010593-09.2016.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução fiscal, considerando que o crédito executado não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

A controvérsia recursal envolve a concursalidade do crédito executado, sendo a questão central se o crédito de natureza não tributária, inscrito em Dívida Ativa, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da Oi S.A.

Pois bem.

É certo que, a presente questão não demanda intensa deliberação, uma vez que, de fato, a jurisprudência brasileira é uníssona quanto o tema.

Não há dúvidas quanto a aprovação da recuperação judicial com relação à empresa executada,
OI S.A. – Em Recuperação Judicial
, no entanto, esta prática não demanda a extinção do executivo fiscal, em razão do disposto no artigo 6o, § 7o-B, e 76, ambos da Lei de Recuperação Judicial (no 11.101/05), veja-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

I - Suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II - Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. LEI N. 14.112/2020. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal contra a Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. objetivando suspensão dos atos de constrição e inclusão do crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial da executada, com a consequente extinção desta execução e desconstituição das constrições. No Tribunal a quo, conheceu-se da exceção de pré-executividade.

II - Primeiramente, o Tribunal de origem, ao apreciar o conjunto fático e probatório dos autos, consignou expressamente que, após advento da Lei n. 14.112/2020, "não se aplica às execuções fiscais a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital (...)".

III - Nesse contexto, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Com a vigência da Lei n.o 14 .112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação” (STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

2 . Logo, afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10056639020248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)

Como pode ser visualizado, o processamento da recuperação judicial não coíbe o prosseguimento da Execução Fiscal, pelo contrário, a legislação é enfática ao permitir o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025